Tribunal: TJES
Processo: 5000448-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000448-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA ISABEL DE SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO MENTAL. RECUSA AO TRATAMENTO. RISCO A SI E A TERCEIROS. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de paciente, no prazo de cinco dias, às expensas do ente público, em caso de indisponibilidade de vaga na rede pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios dos autos são suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da medida de internação compulsória, em face da alegação de ausência de laudo circunstanciado e de prova do prévio exaurimento de tratamentos extra-hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é um dever comum dos entes federativos, com aplicação imediata, conforme os artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

A internação psiquiátrica é medida excepcional, condicionada à insuficiência dos recursos extra-hospitalares e à recomendação médica em laudo circunstanciado, nos termos dos artigos 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001.

O conjunto probatório evidencia a necessidade da internação, composto por: prescrição médica de internação que informa a recusa da paciente ao tratamento; relatório de processo judicial de família que aponta repercussões negativas e temor pela integridade física e psicológica das filhas menores; e relatórios de visita técnica de médica e enfermeira que indicam o quadro de saúde.

A prova dos autos demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, autorizando a concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC/2015.

A teoria da reserva do possível não serve de escudo para a Administração se eximir de garantir direitos constitucionalmente essenciais, como a vida e a dignidade da pessoa humana, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória, embora medida excepcional, é justificada quando o conjunto probatório, incluindo relatórios médicos e sociais, demonstra a insuficiência de medidas extra-hospitalares, a recusa da paciente ao tratamento e o risco concreto a si ou a terceiros.

Prescrição médica e relatórios técnicos que atestam o quadro psiquiátrico da paciente e o impacto negativo no ambiente familiar suprem a exigência de laudo circunstanciado para fins de concessão de tutela de urgência.

A teoria da reserva do possível não é oponível à efetivação do direito fundamental à saúde e à vida, sendo dever do Estado prover os meios necessários para o tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 6º e 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 768825 AgR/BA; STF, ARE 893.253 AgR/SE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000448-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA ISABEL DE SOUZA SANTOS

JU
Í
Z
A
: DR
ª
.
SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso interposto em razão de decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a internação de FABIA DE SOUZA SANTOS “em hospital ou clínica especializada em toxicômanos no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo. Na impossibilidade de realizar a transferência para hospitais/clínicas da rede pública, deverá providenciar a internação em estabelecimento da rede particular, às suas expensas”.

Afirmara o recorrente, em suma, a ausência de prova inequívoca da imprescindibilidade da medida de internação (ausência de laudo circunstanciado e de prova do exaurimento prévio de medidas extra-hospitalares).

O caso em apreço refere-se a pedido de internação compulsória de paciente que carece de acompanhamento psiquiátrico.

Versa o pleito, portanto, sobre a tutela do direito à saúde, que corresponde a dever comum das entidades federativas não excepcionado por repartições administrativas de competência, a teor dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, dotados de aplicação e execução imediatas.

Mais especificamente, reclama o feito a aplicação do disposto na Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas com transtornos mentais.

O referido diploma prevê, tal como assentado pelo julgador primevo, ser excepcional a medida de internação, apenas tendo lugar diante da insuficiência de recursos extra-hospitalares e recomendação médica materializada em laudo circunstanciado (artigos 4º e 6º).

Colhem-se dos autos: prescrição médica de internação onde consta informação sobre a recusa da paciente em receber atendimento e medicação (id nº 33940626); relatório produzido em demanda que tramita perante juízo de família que menciona as repercussões negativas suportadas no âmbito doméstico em razão do quadro de saúde mental da paciente, mãe de duas menores, em relação às quais foi apontado temor sobre sua integridade física e psicológica (id nº 39047957); relatório de visita técnica subscrito por médica e enfermeira indicando que a paciente apresenta discurso incoerente e delirante, entre outros apontamentos (id nº 39047960); novo relatório de visita técnica subscrito por médica e enfermeira ratificando indicações anteriores (id nº 54269428).

Diversamente do que sustenta o recorrente, o material probatório que consta dos autos evidencia suficientemente a necessidade da medida pontual e extrema de internação compulsória e, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, por ser provável o direito e evidente o perigo de dano, há de ser autorizada a concessão do provimento urgencial.

A teoria da reserva do possível, na perspectiva do Supremo Tribunal Federal, não pode resguardar postura da Administração para se furtar em adotar medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, notadamente o direito à vida que está intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825 AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE).

Ante o exposto, sem qualquer delonga, nego provimento ao recurso a fim de ratificar a decisão interlocutória que determinou a submissão de FABIA DE SOUZA SANTOS à internação psiquiátrica involuntária.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE
DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.